Tribunal: TCU
Processo: 029.748/2017-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não execução do objeto previsto em convênio, cujo objeto era aquisição de equipamentos e materiais permanentes, visando ao fortalecimento do Sistema Único de Saúde - SUS.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde/Ministério da Saúde (FNS/MS), originalmente em desfavor do Centro Comunitário Pedro Batista (Cecom) e do Sr. Antônio França dos Santos, presidente da entidade convenente, em razão da não execução do objeto previsto no convênio 1379/2003. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revéis, para todos os efeitos, com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, o Centro Comunitário Pedro Batista (Cecom), e o Sr. Antônio França dos Santos e a Sra. Rosália Rodrigues França; 9.2. julgar irregulares, com fundamento nos arts. 1o, I, e 16, III, "b" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, III, da mesma lei, e com arts. 1o, I, e 209, II e III, e 214, III, do RI/TCU, as contas do Sr. Antônio França dos Santos e a Sra. Rosália Rodrigues França e condená-los, em solidariedade com o Centro Comunitário Pedro Batista ao pagamento das quantias abaixo especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: 9.2.1. débito solidário entre o Centro Comunitário Pedro Batista e a Sra. Rosália Rodrigues França: Valor Original (R$) Data 119.926,50 28/4/2004 9.2.2. débito solidário entre o Centro Comunitário Pedro Batista e o Sr. Antônio França dos Santos: Valor Original (R$) Data 119.926,50 7/6/2004 9.3. autorizar, desde já, caso requerido, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais, nos termos do art. 217 do RI/TCU, com a incidência sobre cada parcela dos devidos encargos legais até o efetivo pagamento, com esclarecimento ao responsável de que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (§ 2o do art. 217 do RI/TCU); 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. em cumprimento ao disposto no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, encaminhar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no estado da Bahia.